Tribunal: CARF
Processo: 14337.000009/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000009/2008-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.511 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
ESTACON ENGENHARIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/04/2006
GFIP RETIFICADORA. EXCLUSÃO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.

COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. VEDAÇÃO.

As importâncias retidas da empresa devido a serviços prestados mediante
cessão de mão de obra não podem ser compensadas com contribuições
arrecadadas para Outras Entidades e Fundos - Terceiros.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO.
A compensação é uma faculdade do sujeito passivo, não podendo a fiscalização
ao efetuar o lançamento promover a compensação de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000009/2008-99
Fl. 682
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000009/2008-99

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD (Debcad
37.118.755-9), lavrada em 16/10/07 contra a empresa em epígrafe, no período de 06/2004 a
04/2006, referente a contribuição social previdenciária correspondente à contribuição dos
segurados e contribuições da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (GILRAT), e contribuição social destinada a terceiros - Salário Educação, Incra, Sesi,
Senai e Sebrae, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados declarada em
GFIP (levantamento GFP), conforme Relatório Fiscal, fls. 439/456.
Consta do Relatório Fiscal que nesta NFLD é constituído o crédito decorrente das
remunerações pagas aos segurados lotados na obra de construção civil matrícula CEI no
43.510.07019-71.
Em impugnação de fls. 459/480, a empresa alega que não foi identificado no
RADA todos os recolhimentos efetuados e retenções, diz que tem direito de aproveitar
recolhimento de uma obra em outra. Alega não incidir contribuições sobre verbas indenizatórias
(13o salário e 1/3 constitucional de férias). Requer a realização de diligência.
Foi proferido o Acórdão 01-10.791 - 4a Turma da DRJ/BEL, fls. 497/520, de
28/3/08, que julgou procedente o lançamento.
Cientificado do Acórdão em 3/6/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 523), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 1/7/08, fls. 525/548, que contém em síntese:
Aduz que tem direito à compensação dos valores retidos de 11% com
contribuições para outras entidades e fundos. Diz ser inaceitável o disposto na IN SRP 03/2005,
art. 202 e sua consideração é inconstitucional. Entende que uma vez destacada a retenção na nota
fiscal tem direito ao crédito e a compensá-lo.
No item II.1 do recurso, afirma que foram feitos recolhimentos ao SAT por meio
de depósitos judiciais que não foram considerados. Entende que os recolhimentos feitos ao SAT
não integraria a conceituação do fisco e que tais contribuições integram o gênero “Outros
Fundos”, o que interessaria para se propagar à negativa de direito à compensação do crédito
oriundo de retenções.
Diz que não foram considerados os recolhimentos feitos pelo contribuinte por
ocasião dos depósitos judiciais feitos no período de 10/2000 a 09/2002.
Afirma que os valores recolhidos a maior poderiam ser compensados de ofício
pela fiscalização, por ocasião do lançamento. Menciona o princípio da economia processual. Cita
a Portaria Interministerial MF/MPS 23/06 que trata de compensação de ofício de débitos
relativos a contribuições sociais previdenciárias com créditos do sujeito passivo, antes de
proceder à restituição. Conclui que verificada a existência de débito, o valor da restituição deverá
ser utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante procedimento de ofício.
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000009/2008-99

Alega que por equívoco informou em GFIP valor de remuneração maior que o
constante em folha de pagamento, e que providenciaria as retificações, mas não teve prazo para
isso. Requer a anexação de GFIPs retificadores ou a realização de diligência para provar os fatos
reais. Ressalta a importância da verdade material.
Requer seja cancelada a autuação, caso contrário, seja determinada a diligência
para ser redimensionado no valor devido.
Às fls. 552/637 foram juntadas aos autos GFIPs retificadoras da obra objeto do
presente lançamento das competências 09/2004 a 12/2005, enviadas em 06/2008.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
BASE DE CÁLCULO E DILIGÊNCIA
Em sede de impugnação, alega o contribuinte que declarou valores em GFIP
maiores que os constantes em folha de pagamento, que iria providenciar a retificação das GFIPs,
que recolheu o tributo devido conforme folha de pagamento e que não pode juntá-las devido ao
volume e prazo exíguo.
No recurso, reafirma que informou em GFIP valor de remuneração maior que o
constante em folha de pagamento, e que providenciou as retificações, requerendo a anexação de
GFIPs retificadores e/ou a realização de diligência para provar os fatos reais.
Vê-se, no caso, que o recorrente limita-se a informar que declarou em GFIP base
de cálculo maior que a devida, sem, nem mesmo por amostragem, juntar folhas de pagamento
ou, no mínimo, informar o porquê dos erros, quais valores foram inseridos nas GFIPs originais,
que entende que não são base de cálculo de contribuição previdenciária. Não juntou as folhas de
pagamento, que não são tantas, já que o lançamento envolve fatos geradores de menos de dois
anos e, ao que parece, pelas GFIPs retificadoras juntadas, os erros não ocorreram em todas as
competências.
A Lei 8.212/81, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
[...]
§ 2o As informações constantes do documento de que trata o inciso IV, servirão como
base de cálculo das contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
bem como comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários.
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000009/2008-99

Referido documento é a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, que constitui instrumento hábil e
suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a base de
dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários.
Diante da ausência de comprovação das alegações, a DRJ não considerou o
argumento e não avaliou provas, pois estas não foram apresentadas.
O mesmo ocorre agora, pois o contribuinte apresenta comprovantes de GFIPs
retificadoras, confeccionadas anos depois do fato gerador (em 2008), sem nenhum outro
elemento capaz de comprovar que os valores inicialmente informados estavam realmente
errados.
A mera apresentação de GFIPs retificadoras, desacompanhadas da comprovação
documental do erro material que motivou as respectivas retificações, não têm o condão de
extinguir ou retificar o crédito tributário já lançado, nos termos do CTN, art. 147, § 1o:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifo nosso)
Assim, tais retificações não podem ser aceitas, já que o crédito tributário referente
ao período ainda estava pendente de julgamento. Tentar esclarecer a situação ocorrida, só por
ocasião do recurso, não é razoável. Nenhuma empresa pode, em tese, fazer algo incorreto, ilícito
ou descumprir uma regra imposta por normas legais e depois de passados alguns anos tentar
esclarecer a conduta em proveito próprio, quando qualquer novo valor devido não poderia mais
ser lançado, devido à decadência, e, especialmente, quando já havia auto de infração lavrado e
crédito tributário apurado. Evidentemente, as retificações realizadas para as competências dos
anos 2004 a 2006, objeto de lançamento (sem a devida comprovação), caso aceitas, acarretariam
a retificação/exclusão do crédito ora lançado, contudo, neste momento, não poderia mais ser
lançada qualquer diferença de contribuição previdenciária eventualmente apurada, ou até mesmo
verificado erros nas GFIPs retificadoras, sendo nítido que o erro do sujeito passivo só
beneficiaria o contribuinte desidioso.
Sendo assim, pela falta de apresentação de provas capazes de infirmar o
lançamento, não pode ser provido o argumento de erro na base de cálculo, que levou em
consideração valores informados pelo próprio contribuinte em GFIP.
Pelo mesmo motivo, não pode ser acolhido o pedido de realização de diligência,
pois os valores lançados foram apurados com base em documentos do próprio sujeito passivo,
minuciosamente discriminados pela fiscalização, sendo o relato da fiscalização com a indicação
dos fatos geradores e documentos juntados aos autos são elementos suficientes para a
comprovação da existência do débito.
Não se justifica o deferimento no presente caso, uma vez que a diligência somente
deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal pedido, sempre que
possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação dos aspectos cuja
apreciação requer minucioso exame.
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000009/2008-99

A empresa limita-se a afirmar que houve erro na base de cálculo declarada, sem
indicar ou comprovar, ao menos por amostragem, referido erro.
Assim, considerando que os auditores fiscais possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de diligência.

RECOLHIMENTOS SAT FEITOS EM DEPÓSITOS JUDICIAIS
Infrutíferos os argumentos sobre recolhimentos feitos por depósitos judiciais no
período de 10/2000 a 09/2002.
Os fatos geradores do presente lançamento se referem ao período de 06/04 a
04/06, não possuindo qualquer vinculação a eventuais depósitos judiciais no período informado.
Ademais, descabido o argumento de que a contribuição para GILRAT integra o
gênero “outros fundos”.
A Lei 8.212/91, inclui a GILRAT entre as contribuições sociais previdenciárias:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
Evidentemente, se tal contribuição existe, especificamente, para financiar os
benefícios previdenciários aposentadoria especial e auxílio acidente, trata-se de contribuição
social previdenciária.

COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES RETIDAS COM CONTRIBUIÇÕES
PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
A CR/88 determina que:
Art. 167. São vedados:
[...]
XI - a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art.
195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do
regime geral de previdência social de que trata o art. 201.

Vê-se, portanto, que a própria CR/88 veda a utilização de recursos provenientes
de contribuições sociais previdenciárias (que é o caso da contribuição retida destacada em nota
fiscal de prestação de serviços prevista no art. 31 da Lei 8.212/91) para outro fim que não seja o
pagamento de benefícios previdenciários.
O Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
determina que:
Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000009/2008-99

Art.219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5odo art.
216.
[...]
§ 11. As importâncias retidas não podem ser compensadas com contribuições
arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social para outras entidades.
Acrescente-se que, de acordo com o previsto na CR/88 e no Decreto, a Instrução
Normativa – IN SRP no 3/05, vigente à época, é suficientemente clara:
Art. 203. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação da
nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, conforme previsto nos arts.
140 e 172, poderá compensar o valor retido quando do recolhimento das
contribuições devidas à Previdência Social, desde que a retenção esteja destacada na
nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços. (grifo nosso)
[...]
§ 2o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as contribuições
devidas à Previdência Social, não podendo absorver contribuições destinadas a outras
entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo sujeito passivo.
Sendo assim, não há como prevalecer os argumentos do recorrente sobre a
possibilidade de compensar créditos de contribuições previdenciárias com valores devidos de
contribuições para Outras Entidades e Fundos – Terceiros.

COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO
Entende o recorrente que os valores recolhidos a maior poderiam ser
compensados de ofício.
A Instrução Normativa – IN SRP no 3/05, vigente à época, assim determina:
Art. 192. Compensação é o procedimento facultativo pelo qual o sujeito passivo se
ressarce de valores pagos indevidamente, deduzindo-os das contribuições devidas à
Previdência Social.
Art. 193. Caso haja pagamento de valores indevidos à Previdência Social, de
atualização monetária, de multa ou de juros de mora, é facultado ao sujeito passivo
optar pela compensação ou pela formalização do pedido de restituição na forma da
Seção II deste Capítulo, observadas, quanto à compensação, as seguintes condições:
(grifo nosso)
Vê-se, portanto, que a compensação é um direito do contribuinte que tem crédito
de contribuições previdenciárias, tendo ele a faculdade de exercê-lo.
Não poderia a fiscalização ao proceder ao lançamento já aproveitar os créditos de
pagamento a maior de uma competência em outra. Primeiro, porque não poderia, no momento do
lançamento, afirmar que o crédito tributário apurado seria mantido após o término do processo
administrativo fiscal. Segundo porque, sendo a compensação uma faculdade do sujeito passivo,
não poderia a fiscalização presumir que esta era a opção desejada.
A Portaria Interministerial MF/MPS 23/06, citada no recurso, dispõe sobre a
compensação de ofício de débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal e de débitos inscritos em Dívida Ativa da União e sobre a extinção de débito relativo às
contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do artigo 11 da Lei
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.511 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000009/2008-99

8.212. Tal portaria permite que antes que sejam devolvidos créditos do sujeito passivo decorrente
do recolhimento a maior dos demais tributos federais, por meio de DARF, sejam compensados
com eventuais dívidas de caráter previdenciário. O intuito é fazer o encontro de contas, saldando
a dívida com o fisco (previdenciária) antes que se devolva o crédito pleiteado pelo sujeito
passivo. Ademais, tal Portaria somente autoriza a compensação dentro de um processo de
restituição de tributos arrecadados por meio de DARF. Portanto, inaplicável ao presente caso.
Em momento algum ela autoriza a compensação de ofício em um processo que contém
lançamento de obrigação principal.
Eventuais valores recolhidos a maior, ainda não compensados, podem ser objeto
de pedido de restituição, em procedimento próprio, conforme estabelece, atualmente, a IN RFB
1.717/17.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital